Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717902-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALESSANDRO BATISTA DE SIQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Proceda a Secretaria a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 265, §§2o e 4o do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2024 11:25:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora